Tribunal: TJDFT
Processo: 0709709-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709709-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TH BUSCHINELLI E CIA. LTDA. AGRAVADO: ROBERTO ARAUJO LACERDA DECISÃO Noticia o peticionante TH BUSCHINELLI E CIA. LTDA a prolação de decisão no Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rio Claro- SP, declarando a falência da empresa. Nada a prover. O agravo foi julgado na 5a sessão ordinária virtual, com a publicação do acórdão, devendo o peticionante informar a falência ao juízo de origem. Inexistindo outros recursos cabíveis, proceda a Secretaria à certificação do prazo e arquivo dos autos, se o caso. Proceda-se à retirada do processo da pauta de julgamento, eis que incluída por equívoco. Int. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito